Tribunal: TJSP
Processo: 1029304-15.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos à execução. Compra de bens e fundo de comércio.
Cláusula Penal. Incidência da multa de 10% sobre o valor do contrato e honorários advocatícios de 20%. Incabível. Adimplemento substancial do preço. Interesse das partes na manutenção e conclusão do negócio. Exequente não requereu a rescisão do contrato. Inaplicável a pena prevista na Cláusula Nona, do instrumento sub oculi.

Ementa:
Embargos à execução. Compra de bens e fundo de comércio.
Cláusula Penal. Incidência da multa de 10% sobre o valor do contrato e honorários advocatícios de 20%. Incabível. Adimplemento substancial do preço. Interesse das partes na manutenção e conclusão do negócio. Exequente não requereu a rescisão do contrato. Inaplicável a pena prevista na Cláusula Nona, do instrumento sub oculi. Reconhecimento de excesso de execução. Sentença reformada. Recurso provido.